Tribunal: TJSP
Processo: 2096709-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pretendido bloqueio de CNH e passaporte da executada, bem como expedição de ofício à CEF com a finalidade de se obter informação acerca do recebimento de auxílio emergencial pela executada. Pretensão à reforma.
Expedição de ofício com a finalidade de obtenção de informações acerca do recebimento de auxílio emergencial pela executada.

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pretendido bloqueio de CNH e passaporte da executada, bem como expedição de ofício à CEF com a finalidade de se obter informação acerca do recebimento de auxílio emergencial pela executada. Pretensão à reforma.
Expedição de ofício com a finalidade de obtenção de informações acerca do recebimento de auxílio emergencial pela executada. Manifesta impenhorabilidade. Artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Resolução n. 318/2020 do CNJ.
Suspensão de CNH e passaporte. Medidas que vão de encontro a princípios e garantias constitucionais e, de qualquer modo, não se mostram especialmente hábeis a proporcionar a satisfação do crédito. Precedentes.
PIS/PASEP e FGTS. Pedidos não analisados na origem. Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de instância.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.